Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA DE MENOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PATAMAR INFERIOR AO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. MERA ESTIMATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de alimentos, a ausência de correlação entre a quantia pleiteada na exordial e o valor fixado em sentença caracteriza apenas a sucumbência mínima da requerente, pois o montante indicado configura mera estimativa da necessidade do alimentando. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente ao Réu/Apelante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

2. Apelação conhecida e não provida.